Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. ORDEM DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). INOBSERVÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SUSPENSÃO DO ATO DEMOLITÓRIO ATÉ O FINAL DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19, NOS LIMITES IMPOSTOS PELA ADPF n 828.
1. A ocupação clandestina de área pública, não passível de regularização, nela firmando moradia sem qualquer autorização/licença, legitima a ação demolitória por parte da Administração (arts. 14, 21, 22, 50, 124 e 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018).
1.1. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo pela qual a demolição de construção irregular em área pública encontra-se respaldada quando não é precedida das providências exigidas legalmente.
1.2. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
2. A Lei no 14.010/2020 vedou, em seu art. 9o, a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245/1991, até 30 de outubro de 2020. Entendimento semelhante deve ser aplicado aos casos de demolição, mormente quando considerado o estado pandêmico pelo qual estamos passando, as medidas de isolamento necessárias à diminuição dos casos de contaminação pelo Sars-Cov 2 (coronavírus) e o sentimento de empatia e solidariedade de que estamos imbuídos neste momento.
3. Em razão do julgamento da ADPF no 828, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, na qual houve a prorrogação da suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021; não se expedirá, por ora, o competente mandado demolitório até ultimado os prazos estabelecidos na ADPF 828.
4. Apelação parcialmente provida.